Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723018-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A AGRAVADO: EMPERIUM GAMES CONSULTORIA, SERVICOS DIGITAIS E INFORMATICA LTDA, B2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. O recurso sequer foi recebido, mas a agravada atravessou petição requerendo prazo para se manifestar sobre o pedido de efeito suspensivo. A fim de evitar tumulto processual, determino o desentranhamento da referida petição e demais documentos que a acompanham, devendo a parte aguardar o momento oportuno para se manifestar, instaurando, assim, o contraditório. Intime-se. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator